Tribunal: TJSP
Processo: 1521279-60.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Contradição, ambiguidade e omissão. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, quando desnecessários para o deslinde da controvérsia. Preliminares devidamente analisadas. Via recursal inadequada para manifestação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Contradição, ambiguidade e omissão. Inexistência. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, não sendo obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, quando desnecessários para o deslinde da controvérsia. Preliminares devidamente analisadas. Via recursal inadequada para manifestação do inconformismo. Embargos rejeitados.